Tribunal: TJDFT
Processo: 0703845-24.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ALEGAÇÃO DE INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO. APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL. NECESSIDADE. TÍTULO CAMBIAL. POSSIBILIDADE DE CIRCULAÇÃO. ART. 10, § 2o, DO DECRETO-LEI No 167/67. PRESSUPOSTO DA EXECUÇÃO NÃO ATENDIDO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMBARGOS À EXECUÇÃO ACOLHIDOS. ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não há erro de fato no acórdão embargado, representando a pretensão aclaratória verdadeira tentativa de rediscussão do entendimento firmado no acórdão recorrido, prolatado de acordo com jurisprudência sedimentada, no sentido de que a apresentação da via original da cédula de crédito rural pignoratícia, enquanto título cambial, é imprescindível para instruir o processo de execução, nos termos do artigo 887 do Código Civil, c/c art. 10 do Decreto-Lei no 167/67.
3. Se a embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
4. Embargos de Declaração desprovidos.